Tribunal: TJPA
Processo: 0822494-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822494-57.2022.8.14.0301

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. TEMA 1266/STF. INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA QUANTO AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 166 DO CTN. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. e pelo Estado do Pará em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno para adequar decisão monocrática ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1266 da Repercussão Geral, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022.

2.A embargante Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. alegou omissão quanto à ausência de determinação expressa para expedição de alvará de levantamento dos depósitos judiciais relativos aos valores depositados nos meses de abril e maio de 2022.

3.O Estado do Pará sustentou omissão quanto à ausência de manifestação acerca da aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional, especialmente quanto à necessidade de comprovação de não repasse do ônus tributário ao consumidor final para fins de restituição ou compensação do ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de disciplinar os efeitos do reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre os depósitos judiciais realizados; e (ii) saber se houve omissão quanto à incidência do art. 166 do CTN nas hipóteses de restituição ou compensação de valores relativos ao ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.O acórdão embargado reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício financeiro de 2022, mas deixou de explicitar os efeitos dessa conclusão em relação aos depósitos judiciais vinculados à controvérsia, configurando omissão parcial passível de integração.

7.Os depósitos judiciais possuem natureza jurídica própria, destinando-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, não se confundindo automaticamente com restituição imediata de indébito tributário.

8.O levantamento dos depósitos judiciais demanda apreciação individualizada pelo Juízo de origem, competente para verificar a vinculação e correspondência dos valores depositados aos limites objetivos do julgado.

9. Não há omissão quanto à incidência do art. 166 do CTN, pois o acórdão embargado limitou-se ao reconhecimento da inexigibilidade da exação, sem exame aprofundado de eventual compensação tributária, cuja análise se dá mediante procedimento administrativo próprio, no qual ordinariamente são observadas as exigências previstas no referido dispositivo legal.

10.A pretensão do ente fazendário objetiva rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

11.Considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos. Aclaratórios opostos por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. parcialmente providos. Embargos opostos pelo ESTADO DO PARÁ desprovidos.

Tese de julgamento:

1.O reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 autoriza a integração do julgado para explicitar que eventual levantamento dos depósitos judiciais deverá ser apreciado pelo Juízo de origem.

2.Os depósitos judiciais previstos no art. 151, II, do CTN possuem natureza suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não implicando restituição automática dos valores depositados.

3. Inexiste omissão quando o acórdão limita-se ao reconhecimento da inexigibilidade da exação, sem apreciação específica de compensação tributária ou restituição definitiva de indébito, não estando o julgador obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes.

4.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 151, II, e 166.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1266 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0802183-91.2018.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER de ambos os embargos de declaração e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
AOS EMBARGOS OPOSTOS POR AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e NEGAR PROVIMENTO ao recurso opostos pelo ESTADO DO PARÁ
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
e pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de ID 33885278, de minha relatoria, por meio do qual se conferiu parcial provimento ao agravo interno, com o propósito de integrar e adequar a decisão monocrática agravada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da Repercussão Geral, reconhecendo-se, em consequência, a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em relação à agravante no exercício financeiro de 2022.

Em suas razões, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, a inexistência de resistência por parte do Estado do Pará quanto ao levantamento dos depósitos judiciais relativos aos meses de abril e maio de 2022. Não obstante tal premissa tenha sido consignada no decisum, aponta que deixou o julgado de determinar, de maneira explícita, a expedição de alvará para levantamento ou transferência dos valores depositados, configurando, assim, omissão relevante, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acrescenta que a ausência de comando judicial específico apto a viabilizar a liberação dos numerários compromete a efetividade prática da decisão proferida, esvaziando-lhe o alcance concretizador.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a consequente determinação de expedição de alvará para levantamento dos valores, indicando inclusive os dados bancários necessários à transferência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, sob o ID.
35750786.

Por sua vez,
o Estado do Pará igualmente alega a existência de omissão no julgado,
ao argumento de que não houve apreciação acerca da obrigatoriedade de observância do art. 166 do Código Tributário Nacional no tocante à compensação dos valores indevidamente recolhidos, especialmente quanto à necessidade de comprovação de que o contribuinte suportou o ônus financeiro do tributo, ou seja, de que não houve repasse do ônus tributário ao consumidor final.

Acrescenta, de forma específica, a incidência do referido dispositivo nas hipóteses relacionadas ao Tema 1093, defendendo sua aplicação aos casos de restituição ou compensação do ICMS-DIFAL.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

A agravada apresentou contrarrazões recursais, sob o ID. 35671377.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os embargos de declaração.

De início, ressalto que os aclaratórios merecem parcial acolhimento apenas em relação à embargante AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao conferir parcial provimento ao agravo interno, adequou a decisão monocrática ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da Repercussão Geral, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 em relação à impetrante.

Todavia, embora tenha consignado a inexigibilidade da exação relativamente ao exercício de 2022, o acórdão não delimitou, de forma expressa, os efeitos dessa conclusão em relação aos depósitos judiciais vinculados à controvérsia submetida a julgamento, circunstância que autoriza a integração do julgado.

Não obstante, a pretensão da embargante de obter determinação imediata de levantamento integral dos valores não comporta acolhimento nos exatos moldes postulados.

Isso porque os depósitos judiciais realizados no curso da demanda possuem natureza jurídica própria, destinando-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, não se confundindo automaticamente com pagamento definitivo da exação ou com hipótese de restituição imediata de indébito tributário.

Com efeito, dispõe o art. 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Desse modo, embora reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, eventual levantamento dos valores depositados demanda apreciação individualizada pelo juízo de origem, a quem compete verificar a natureza, vinculação e correspondência dos depósitos existentes com os limites objetivos do julgado.

Nesse contexto, assiste parcial razão à embargante apenas para fins de integração do acórdão, a fim de explicitar que eventual levantamento dos depósitos judiciais deverá ser apreciado pelo Juízo de origem, competindo-lhe a adoção das providências necessárias à efetivação da medida.

De outro lado,
os embargos opostos pelo ESTADO DO PARÁ não merecem acolhimento.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento, limitando-se ao reconhecimento dos efeitos jurídicos decorrentes da inexigibilidade da exação relativamente ao exercício de 2022, sem exame definitivo acerca da extensão, liquidez ou operacionalização de eventual indébito tributário. Não houve, portanto, pronunciamento judicial acerca da homologação de compensação tributária ou definição dos requisitos materiais para sua efetivação.

Nesse contexto, eventual incidência do art. 166 do Código Tributário Nacional, bem como a verificação dos pressupostos necessários à restituição, compensação ou levantamento de valores, demanda apreciação própria e individualizada em momento oportuno, não tendo sido objeto de deliberação específica no acórdão embargado.

Assim, inexistindo pronunciamento conclusivo acerca da efetivação de compensação tributária, homologação de créditos ou restituição imediata de valores, não há omissão a ser sanada na via estreita dos embargos de declaração.

Na realidade, a pretensão fazendária revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do ente público pela instauração da demanda, impondo-lhe a restituição das custas antecipadas pelo autor, apesar de ser beneficiário de isenção legal. O embargante alegou omissão quanto à análise da isenção das custas processuais e à inexistência de conduta que justificasse a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre:

(i) a alegação de isenção de custas processuais prevista em legislação estadual;

(ii) o argumento de que o embargante não deu causa ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a atribuição de responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, considerando que a conduta do ente público foi determinante para o ingresso da ação.

4. Quanto à isenção de custas, foi expressamente consignado que a norma estadual não afasta a obrigação de ressarcimento das custas antecipadas pelo autor, nos termos da legislação federal.

5. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração configuram pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1
. A análise expressa das matérias alegadas afasta a alegação de omissão prevista no art. 1.022 do CPC.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802183-91.2018.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Ademais, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a adoção de fundamentação apta à adequada solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por fim, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pelo embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os embargos de declaração
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.,
para integrar o acórdão embargado e explicitar que os depósitos judiciais vinculados à exação reconhecida como inexigível poderão ser levantados pela embargante, incumbindo ao Juízo de origem a adoção das providências necessárias à efetivação da medida; e
NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/06/2026